Tribunal: STF
Processo: Rcl 54221
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA CORRETA APLICAÇÃO DO PARADIGMA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Júlio e Júlio Ltda. contra decisão monocrática da lavra da Eminente Ministra Rosa Weber, pela qual foi negado seguimento à reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, I, A, DO CPC. AI 791.292-RG (TEMA 339). DECISÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO”.



    Em síntese, aduz a embargante que a decisão recorrida padeceria de omissões e contradições, visto que a reclamação não teria como fundamento a mera fundamentação deficitária da decisão impugnada, mas antes “o silêncio absoluto sobre as teses da defesa”. Repisa ter havido na espécie violação ao art. 93, IX, da CF e pontua ser desnecessária a incursão no acervo fático probatório para o deslinde da presente causa.



    Requer, por estes fundamentos o provimento, com efeitos modificativos, do presente recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida que a inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na espécie, bem como a correção da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de origem.



    Destarte, inexiste qualquer erro material na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente